Tribunal: TJPA
Processo: 0861258-20.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861258-20.2019.8.14.0301

APELANTE: DOIS IRMAOS LOJA DE CONVENIENCIA EIRELI - ME

APELADO: DIRETOR DO DEAF, CHEFE DA DAP/DEAF, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória.

2. A Impetrante, ora Apelante, não trouxe aos autos prova pré-constituída do direito alegado, ou seja, seu direito dependeria da dilação probatória impossível nesta via.

3. Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por Dois Irmãos Loja de Conveniência Eireli - ME contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelante contra o Município de Belém, ora apelado.

Na origem, a ora Apelante relatou que atua no ramo de comércio de combustíveis derivados de petróleo no território do Estado do Pará e que, nessa condição, alugou ponto comercial onde anteriormente funcionava outro posto de combustível.

Afirma que a empresa antecessora possuía licença ambiental de operação que não foi revogada ou cassada, razão pela qual a apelante teria o direito líquido e certo à obtenção de alvará de funcionamento, uma vez que iria apenas continuar a atividade empresarial que já era exercida no local.

Narra que o Município de Belém não autorizou o funcionamento da atividade empresarial da apelante, por meio de ato administrativo que estaria baseado na Lei Municipal nº 8.500/2006.

De acordo com a apelante, o funcionamento da sua atividade empresarial não constituiria qualquer violação à lei municipal, o qual afirma ser inconstitucional, por violar o princípio constitucional da livre iniciativa.

Ao fim pediu a concessão da segurança em caráter definitivo, a fim de que lhe fosse assegurada a autorização para o funcionamento de sua atividade empresarial.

Após o devido trâmite processual, o Juízo a quo prolatou a sentença ora impugnada (Id. 3836415 –Pág. 1 a 8), denegando a segurança, sob o fundamento de que a apelante não tem o direito líquido e certo pleiteado.

Inconformada, a sociedade empresária Dois Irmãos Loja de Conveniência Eireli – ME interpôs este Recurso de Apelação (Id. 3836419), argumentando, em síntese, que não haveria qualquer tipo de nova instalação de posto de combustível no local, senão tão

somente a inserção de novo CNPJ através de uma nova pessoa jurídica para comercializar combustíveis no referido local.

Afirma ainda que sempre existiu um Posto de Combustíveis naquela localidade tendo havido tão somente a mudança do uso do local para salas comerciais, o que em nada alterou na estrutura do empreendimento.

O Município de Belém apresentou as suas contrarrazões recursais de Id. 3836426.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso.

No mérito, tenho que os argumentos da Apelante não merece acolhida, por inadequação da via eleita.

Analisando os autos, verifica-se a ausência do direito líquido e certo postulado, a ser identificado de pronto, na medida em que o funcionamento do posto de combustível no local referido nos autos, esbarra na regra do art. 2º, III, da Lei Municipal nº 8.500/2016, que assim estabelece:

“Art. 2º - A construção dos PRCA deverá satisfazer às exigências normativas da ABNT/NBR (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e da Resolução nº 273/00, do CONAMA e as seguintes:

(...)

III - deverá ser resguardada a distância mínima de 150 (cento e cinqüenta) metros para clínicas, hospitais, parques, praças, habitações multifamiliares, condomínios habitacionais cujas as vias internas sejam privativas de seus condôminos, estabelecimentos de ensino, quartéis e templos religiosos, feiras livres, supermercados,

obrigando-se estes entes à reciprocidade desta regra”.

Da leitura da peça recursal verifica-se que para acolher a pretensão da Apelante seria necessária dilação probatória impossível de ser realizada nesta via.

Sabe-se que a via estreita do Mandado de Segurança apenas autoriza a concessão da ordem para proteger direito líquido e certo.

Ora, trata-se de direito capaz de ser comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória.

Em sua peça recursal, a própria Apelante argumenta que “
o Alvará de obra 0464/2012 descreve a obra exatamente igual ao Alvará de Obra 0617/2018, inclusive e principalmente a área total de 1.414,23 m2, o que comprova que não houve nenhuma alteração no projeto inicial, tampouco na estrutura da área, o que poderia ser comprovado por qualquer diligência
”.

É de comum conhecimento que a ação mandamental obedece ao rito processual específico, necessitando de prova documental pré-constituída da comprovação da certeza e liquidez do direito do impetrante, não comportando dilação probatória, nos moldes do artigo 1º da Lei n 12.016/2009.

Ocorre que, na espécie, não é possível chegar à conclusão diversa daquela que impõe a literal aplicação da norma municipal sem dilação probatória, o que não é cabível nesta via.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento a esta apelação, mantendo-se a sentença ora atacada.

É como voto.

Belém, 01/02/2022